Tribunal: STF
Processo: ADI 1878
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegada contradição no acórdão recorrido,
porquanto contrário ao entendimento esposado em decisão monocrática
da lavra do relator do feito. Balda que não se configura porque o
parâmetro de controle utilizado para aferir se um determinado
pronunciamento jurisdicional é contraditório, omisso ou obscuro é o
próprio decisório embargado. Precedentes.
Por outro lado, na
esteira da orientação iterativa deste Supremo Tribunal Federal, não
são os embargos de declaração o veículo processual adequado para
rediscutir os fundamentos da decisão adversada. Precedentes.
Embargos declaratórios rejeitados.